Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-25.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu guardava e tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Regime prisional inicial fechado compatível com a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o réu guardava e tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.